Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-53.2022.8.11.0005
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002080-53.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO SABINO DE CAMPOS FILHO - CPF: 032.853.931-73 (APELANTE), JEFERSON PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 799.964.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICE ALVES DE FREITAS - CPF: 899.365.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE FREITAS MAKI - CPF: 048.653.841-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Dano qualificado. Destruição de bens comuns em contexto de violência doméstica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida em Ação Penal, que impôs pena de detenção, em regime semiaberto, além de multa e reparação civil, pela prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163,
p.u
., II).

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de laudo pericial formal nos termos do art. 158 do CPP inviabiliza o reconhecimento da materialidade do delito; (
ii
) apurar se a destruição de bens comuns do casal configura a elementar “coisa alheia” exigida pelo tipo penal; e (
iii
) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da intervenção mínima à conduta praticada no âmbito de relação doméstica.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de laudo pericial oficial não inviabiliza o reconhecimento da materialidade delitiva, quando há auto de constatação subscrito por peritos nomeados, corroborado por registros fotográficos e confissão extrajudicial do réu.

4.
A elementar “coisa alheia” abrange bens em copropriedade, e sua destruição por um dos condôminos, com
animus
nocendi
, caracteriza ofensa à esfera patrimonial do outro, restando configurado o delito de dano.

5.
A destruição de bens indispensáveis ao lar, como colchão e cadeiras, no contexto de relação afetiva, representa forma de violência patrimonial contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, sendo penalmente relevante.

6.
O princípio da intervenção mínima não se aplica aos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, pois a proteção da dignidade da mulher justifica a atuação penal em tais hipóteses, ainda que o valor econômico do bem seja reduzido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de laudo pericial oficial pode ser suprida por auto de constatação idôneo e provas testemunhais ou documentais. 2. A destruição dolosa de bem comum, com
animus
nocendi
, configura a elementar 'coisa alheia' prevista no art. 163 do CP. 3. A violência patrimonial praticada em contexto de violência doméstica contra a mulher é penalmente relevante, não se aplicando o princípio da intervenção mínima."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 163,
p.u
., II, e 181, I; CPP,
arts
. 158, 159, § 1o e § 2o, 167; CF/1988, art. 226, § 8o; L. 11.340/2006,
arts
. 5o, II, e 7o, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.420.172/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Desemb.
Conv
. TJRS), Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STF, RHC 213760
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2023,
DJe
28.02.2023; TJMT, N.U 1000875-86.2022.8.11.0005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Benedito Sabino
d
e Campos Filho

contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Diamantino
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1002080-53.2022.8.11.0005
,
condenando-o
pela prática do crime de
d
ano
qualificado
(
a
rt
s
.

1
63,
parágrafo único
,
II,
d
o Código Penal
)
,

à
pena

de
8
(
oit
o
)

meses
e 5 (cinco) dias
de
detenção
, em regime semiaberto,
1
0
(
dez
) dias-multa
e indenização à vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)

O apelante, nas razões recursais
que se encontram
no
ID
284378911
,

pleiteia sua absolvição ao argumento de que não restou comprovada a materialidade do crime de dano, porquanto não foi produzido laudo pericial nos moldes do art. 158 do CPP; sustenta, ainda, a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que não se configura a elementar “coisa alheia” prevista no art. 163 do CP, tendo em vista que os bens atingidos integravam o patrimônio comum do casal; e, por fim, invoca o princípio da intervenção mínima, defendendo a ausência de tipicidade material, na medida em que a controvérsia patrimonial já teria sido solucionada na esfera cível, não se justificando, portanto, a incidência da tutela penal no caso concreto.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
284378913
, pugna pel
o
desprovimento deste recurso
.

E, nesta instância revisora, a P
rocuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
292476896
, opina “
pelo
PROVIMENTO
do recurso, a fim de que o apelante seja absolvido do crime de dano, ante a atipicidade da conduta
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
284378425
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que

no dia 14 de setembro de 2019, em horário não especificado,

em residência particular, localizada na Avenida Colina

Azul, no 495, no Bairro Vale do Sol, no município de Diamantino/MT, o denunciado
BENEDITO SABINO DE CAMPOS FILHO
,

ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,

destruiu

coisas alheias, com emprego de inflamável, consistentes

em um colchão e em três cadeiras, pertencentes a vítima Jaqueline Freitas Maki, conforme auto de constatação

de ID: 96968092 - Pág. 3-7.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA
:

Inicialmente, convém mencionar que a vítima e o denunciado

possuíam um relacionamento amoroso na época dos fatos.

Depreende-se dos autos, que a vítima registrou Boletim de

Ocorrência, informando que na indigitada data e local, estava

em frente a sua residência na companhia de seus pais, quando

o denunciado chegou e mandou
a
ofendida sair da “rodinha de

vagabundos”, bem como que era para ela entrar em casa.

Após, o denunciado arremessou uma caixinha de som em direção

a vítima, atingindo o muro. Em seguida, ateou fogo em

um colchão e em três cadeiras, como documentado no auto de

constatação identificado pelo ID: 96968092 - Página 3-7. [...]

Consoante relatado, o apelante busca a absolvição do crime de dano, ao argumento de que não há prova da materialidade. Com efeito,
o crime de dano previsto no art. 163 do Código Penal é classificado como delito material, ou seja, exige resultado naturalístico para a sua consumação, consistente na destruição, inutilização ou deterioração de um bem que venha acarretar a diminuição do patrimônio da vítima. Sendo assim, aplica-se ao crime de dano a regra do artigo 158 do Código de Processo Penal que determina, de forma expressa, que
“quando a infração deixar vestígios, será
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Por sua vez, o art. 167 do Código de Processo Penal excepciona a regra, prevendo que a prova testemunhal poderá suprir a perícia quando não for possível sua realização
, desde que a dispensa seja fundamentada
.

N
a espécie, apesar de não haver laudo pericial, o dano restou comprovado
pelo auto de constatação que se vê no ID
284378415 - Pág. 3-7
,
subscrito pelos peritos Luiz Fernando Ferreira de Almeida e Adelson Alves Brito,
segundo o qual “
Das observações feitas no local e subsidiados pelo Boletim de Ocorrências no 2019.277033, em diligências na residência em que ocorreu o fato, em conversa com o suspeito Benedito Sabino de Campos Filho, esse afirmou que teria colocado fogo em um colchão e em três cadeiras, que através das fotos podem ser verificados os resquícios das cadeiras consumidas pelo fogo
”
.

Ainda, sobre a impossibilidade de realização de laudo técnico pericial, o sentenciante apresentou os seguintes fundamentos, que não foram especificamente impugnados pela defesa em sua peça recursal, limitando-se a invocar a literalidade da lei:

[...]
Não obstante a alegação da Defesa quanto à ausência de laudo pericial oficial,

indispensável para delitos desta natureza nos termos do artigo 158 do CPP, certo é que, o

sopesamento das circunstâncias do caso concreto possibilita a utilização de outras formas, tais como

a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de

realização do laudo pericial.

Ao contrário do alegado pela Defesa, a ausência da realização de perícia oficial

foi devidamente justificada no termo de compromisso de Id n.o 96968092 – Pág. 1, em razão da

ausência de peritos oficiais na cidade de Diamantino à época dos fatos, de modo que foram

nomeados dois peritos não oficiais, os quais possuem curso superior, nos termos do art. 159, § 1o e

2o do CPP.

Assim, depreende-se dos autos a presença de motivação idônea para a não

realização de perícia oficial, restando suprida sua exigência, aliada à observância das formalidades

legais na ocasião da realização do auto de constatação colacionado aos autos.

Ademais, as fotos do colchão e das cadeiras danificadas acostadas aos autos

corroboram os fatos narrados, no sentido de que o acusado destruiu os objetos mediante emprego de

fogo.

Desta feita, ao contrário do alegado pela defesa, o contexto das provas

produzidas nos autos é consistente em imputar ao réu a prática do delito de dano qualificado.
[...]
(ID 284378902)

Aliás, acerca do tema, veja-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9o E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO NO DELITO DE LESÃO CORPORAL POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. ÓBICE NO ART. 17 DA LEI 11.340/06. ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE DANO QUALIFICADO. INADMISSIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU. IMAGENS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante de tudo, fica claro nos autos que os fatos ocorreram de forma diferente do que alegou a defesa, afastando a tese de legítima defesa, de lesões recíprocas ou de que o réu foi provocado injustamente. Portanto, ficou comprovado que o réu cometeu o crime previsto no artigo 129, § 9o do Código Penal, e a manutenção da condenação é adequada neste caso.

2. O artigo 17 da Lei 11.340/06 dispõe que: “É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa”.

3. De igual modo, quando delito de dano qualificado, não merece acolhida a pretendida absolvição com fundamento na falta de laudo pericial atestando os danos ao veículo da vítima. Isso porque, conforme entendimento assente na jurisprudência, a ausência de laudo pericial não é impeditiva do reconhecimento da materialidade delitiva nos casos em que o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para comprovar a ocorrência do fato criminoso.

No caso dos autos, restou demonstrada a ocorrência do delito de dano qualificado mediante a palavra robusta e coerente da vítima, que afirmou os danos perpetrados pelo apelante contra sua motocicleta. O réu, ademais, confessou que danificou os pneus e o banco do veículo.

(N.U 1000875-86.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

Nos termos do art. 163 e seu parágrafo único, o delito de dano qualificado consiste em:

Art. 163.
Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Parágrafo único. Se o crime
é
cometido:

[I...]

II -
com
emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave

[...]

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Além disso, para a caracterização do crime tipificado nos dispositivos legais acima reproduzidos, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o
animus
nocendi
.

Por conseguinte, na espécie, a pretensão recursal visando à absolvição do apelante por
ausência de materialidade delitiva
da sua conduta ao argumento de que
não foi confeccionado laudo pericial
, não deve ser acolhida, porque resta evidente que
o delito em questão foi confirmado pelas imagens fotográficas registradas pelos agentes públicos.

O apelante sustenta, ainda, a atipicidade da
sua
conduta, ao argumento de que
, no caso em apreciação, a elementar do tipo “coisa alheia” não se encontra configurada, pois
os utensílios

domésticos danificados e apontados na denúncia não eram alheios, mas sim
bem comum
do casal
.

Com efeito,
a
elementar “coisa alheia”
, no crime de dano,
abrange, também, a parcela patrimonial pertencente a outrem em regime de condomínio ou copropriedade. Assim, ainda que se reconheça que os bens destruídos integrassem o acervo comum do casal, é indiscutível que a vítima era titular de metade ideal sobre tais bens, de modo que a sua destruição acarretou prejuízo à sua esfera jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça
, sobre a m
atéria,
decidiu que
o fato de o bem ser comum não exclui a tipicidade da conduta, mas, ao revés, confirma a lesão ao patrimônio da vítima
, veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DANO. DESTRUIÇÃO DE PATRIMÔNIO COMUM NA UNIÃO ESTÁVEL. ANIMUS NOCENDI COMPROVADO. TESE DE ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por agravante representada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial. A defesa alegou omissão quanto à tese de atipicidade da conduta, sustentando que a destruição de bens pertencentes ao patrimônio comum da união estável não configura crime de dano. Subsidiariamente, pleiteou a isenção de pena com base no art. 181, I, do Código Penal, e a concessão de habeas corpus de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a destruição de bens comuns da união estável por um dos companheiros configura o crime de dano ou se a conduta é atípica por ausência de coisa alheia; (
ii
) apurar se é possível o reconhecimento da isenção de pena ou a concessão de habeas corpus de ofício com base no art. 181, I, do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a destruição dolosa de bens do patrimônio comum por um dos companheiros configura crime de dano, pois acarreta prejuízo à parte pertencente ao outro consorte.

4. A configuração do crime de dano exige a presença do dolo específico (animus
nocendi
), que ficou evidenciado no caso concreto pela confissão extrajudicial da acusada, que admitiu ter ateado fogo no imóvel para prejudicar seu companheiro, após uma discussão.

5. O Tribunal de origem, com base em prova pericial e testemunhal, concluiu pela materialidade do delito e pela presença do dolo específico
, sendo inviável o reexame dessas premissas fáticas em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. A isenção de pena prevista no art. 181, I, do CP não se aplica ao caso, pois a destruição de bem comum, com ânimo de prejudicar o outro companheiro, afasta a incidência da excludente, conforme interpretação restritiva e pacífica da jurisprudência.

7. A pretensão de concessão de habeas corpus de ofício não encontra respaldo na hipótese dos autos, por inexistir flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a justificar tal medida.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.420.172/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

No presente caso, o denunciado ateou fogo em um colchão e em três cadeiras, bens indispensáveis ao lar, fato devidamente constatado no
auto de constatação que se vê no ID
284378415 - Pág. 3-7
. Tal conduta, dolosa e dirigida contra o ambiente doméstico, extrapola a mera irrelevância penal e se insere no contexto de violência familiar.

Cumpre destacar que os fatos ocorreram no âmbito da relação íntima de afeto, razão pela qual incide a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha
)
. Dispõe o art
.
5o, II, do referido diploma que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause dano patrimonial. O art
.
7o, IV, é ainda mais explícito, ao reconhecer como forma de violência patrimonial “
a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades
”.

Nesse contexto, a conduta do réu enquadra-se como típica forma de violência patrimonial contra a mulher, sendo irrelevante a alegação de copropriedade. Aceitar a tese defensiva implicaria esvaziar a proteção integral conferida pela Lei Maria da Penha, a qual visa resguardar a mulher não apenas de lesões físicas, mas também de danos psicológicos e patrimoniais.

Por derradeiro, n
o tocante à alegada aplicação do princípio da intervenção mínima, cumpre ressaltar que tal postulado não encontra guarida na hipótese dos autos. É consabido que o Direito Penal deve ser reservado à tutela de bens jurídicos de maior relevância, atuando como
ultima

ratio
. Todavia, quando se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher,
o legislador constituinte e infraconstitucional reconheceu
a necessidade de maior rigor e efetividade da repressão estatal, justamente pela condição de especial vulnerabilidade em que se encontra a vítima.

O artigo 226, § 8o, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. Em
atendimento a esse mandamento, editou-se a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a qual consagrou a proteção integral da mulher em todas as dimensões da violência: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. A destruição dolosa de bens comuns, nesse contexto, não pode ser considerada irrelevante, pois representa clara violência patrimonial (art. 7o, IV), praticada como forma de subjugação e intimidação.

Admitir que a copropriedade dos bens afastaria a tipicidade ou atrairia o princípio da intervenção mínima equivaleria a desconsiderar a realidade de milhares de mulheres que, além de suportarem agressões físicas e psicológicas, sofrem com a perda ou destruição de bens essenciais à vida doméstica, como móveis e utensílios do lar. O dano, aqui, não se restringe ao aspecto econômico, mas atinge de modo mais profundo a dignidade, a autonomia e a estabilidade existencial da vítima, reforçando o ciclo de violência e de dependência.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que o princípio da insignificância não se aplica aos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, justamente porque, ainda que o valor material do bem seja reduzido, a gravidade da conduta reside na violação da dignidade da mulher e na perpetuação do ambiente de medo e vulnerabilidade
, veja-se:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Não são aplicáveis aos crimes de violência doméstica os benefícios previstos na Lei 9.099/1995.
3. O princípio da insignificância, própria ou imprópria, não é aplicável aos crimes de violência doméstica, porquanto não há irrelevância em violência praticada no âmbito familiar.
4. Agravo improvido.

(RHC 213760
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
27-02-
2023 PUBLIC
28-02-2023)

Importa assinalar que a destruição de bens comuns, como colchão e cadeiras, não se resume a mero prejuízo patrimonial. Trata-se de objetos de uso diário, indispensáveis ao conforto e à subsistência familiar, cuja supressão acarreta consequências diretas à integridade psicossocial da vítima. O ato de atear fogo em tais bens assume nítido caráter intimidatório e de violência simbólica, agravando a vulnerabilidade da mulher e reafirmando o poder de dominação do agressor.

Assim, a invocação do princípio da intervenção mínima não se sustenta, porquanto os delitos praticados no contexto de violência doméstica não podem ser equiparados a meras bagatelas penais, devendo receber resposta estatal proporcional e eficaz, em consonância com a proteção integral prevista na Constituição e na Lei Maria da Penha.

Destarte, a destruição dolosa de bens comuns no âmbito da relação doméstica não pode ser tida como penalmente irrelevante, porquanto acarreta prejuízo direto à parte ideal pertencente à vítima, configurando
a prática do crime de dano qualificado
.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Benedito Sabino
d
e Campos Filho
, mantendo-se
incólumes
os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025